Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-07.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Celebração de contrato em nome do Autor - Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação de relação jurídica que pudesse ensejar o débito objeto do questionamento – Declaração de inexistência do débito apontado - Danos morais configurados – Indenização devida – Recurso da Ré não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Celebração de contrato em nome do Autor - Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação de relação jurídica que pudesse ensejar o débito objeto do questionamento – Declaração de inexistência do débito apontado - Danos morais configurados – Indenização devida – Recurso da Ré não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Celebração de contrato em nome do Autor - Inserção de nome nos cadastros desabonadores – Não comprovação de relação jurídica que pudesse ensejar o débito objeto do questionamento – Declaração de inexistência do débito apontado - Danos morais configurados – Indenização devida – Elevação do montante indenizatório para R$ 15.000,00 - Recurso do Autor parcialmente provido.